Tribunal: TJSP
Processo: 2263699-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. AGRAVANTE QUE EXERCE POSIÇÃO JURÍDICA EM CONTRADIÇÃO COM AQUELA ASSUMIDA ANTERIORMENTE. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RESPEITO, ADEMAIS, À COISA JULGADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO E DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. AGRAVANTE QUE EXERCE POSIÇÃO JURÍDICA EM CONTRADIÇÃO COM AQUELA ASSUMIDA ANTERIORMENTE. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RESPEITO, ADEMAIS, À COISA JULGADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO E DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Por atentar contra a confiança, a lealdade, a probidade e a boa-fé objetiva, é vedado o comportamento contraditório da pessoa ao longo do curso processual.
2. Por força da coisa julgada, a sentença judicial não impugnada oportunamente torna-se imutável e indiscutível.
3. Não pode ser considerado, para o julgamento recursal, documento juntado aos autos após a prolação da sentença, salvo se referir-se a fato novo ou se restar demonstrada força maior impeditiva da exibição oportuna.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263699-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante DIEGO
RIBEIRO MORALES, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263699-83.2019.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2263699-83.2019.8.26.0000
Agravante: Diego Ribeiro Morales
Agravado: O Juízo
Interessados: Rubiene Vieira, Ronaldo Vieira, Celso Morales e Janete Ribeiro da Mata
V. 1385
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALVARÁ
JUDICIAL.
AGRAVANTE QUE EXERCE POSIÇÃO JURÍDICA EM
CONTRADIÇÃO
COM
AQUELA
ASSUMIDA
ANTERIORMENTE.
INADMISSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
RESPEITO,
ADEMAIS,
À
COISA
JULGADA.
APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
INADMISSÍVEL.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
FATO NOVO E DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CPC. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Por atentar contra a confiança, a lealdade, a probidade e a boa-fé
objetiva, é vedado o comportamento contraditório da pessoa ao
longo do curso processual.
2. Por força da coisa julgada, a sentença judicial não impugnada
oportunamente torna-se imutável e indiscutível.
3. Não pode ser considerado, para o julgamento recursal,
documento juntado aos autos após a prolação da sentença, salvo se
referir-se a fato novo ou se restar demonstrada força maior
impeditiva da exibição oportuna.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão com o seguinte
conteúdo: “Diante do teor da sentença de fls. 144/146 e da constatação de que os
herdeiros são em número de 04 (quatro), verifica-se que cada um faz jus a 25% do
valor depositado. Assim, considerando o montante a ser levantado (fls. 53), expeça-se
alvará para que o requerente Diego Ribeiro Morales levante os valores apontados,
devendo repassar aos demais herdeiros a sua cota-parte, de tudo trazendo prova aos
autos no prazo de 30 dias. Anoto que a parte cabente ao herdeiro recluso (Ronaldo)
deverá ser depositada nesses autos, por depósito judicial” (pág. 06).
Segundo o agravante Diego Ribeiro Morales, o saldo depositado na conta do
FGTS da falecida Janete Ribeiro da Mata é de direito somente dele e de Celso Morales,
na proporção de 50% para cada, eis que eles são os dois únicos beneficiários do
benefício previdenciário pensão por morte da instituidora Janete (págs. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263699-83.2019.8.26.0000 - LGA
3
Não foi apresentada contraminuta (pág. 65), mesmo diante da intimação dos
interessados (págs. 61/64), após o fornecimento, em razão de ordem judicial (pág. 56),
de seus endereços pelo agravante (págs. 58).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e Sucessões de
Araçatuba teve o seguinte dispositivo: “Diante das provas e do direito aplicável à
espécie, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para autorizar os autores a
procederem ao levantamento do saldo de FGTS e PIS, existentes em nome da
falecida, indicados as fls. 53” (pág. 08/09 deste e págs 144/146 dos principais -
destaque meu). Não tendo sido interposto recurso, a sentença transitou em julgado,
conforme certificado pelo cartório de origem (pág. 149).
Nesse cenário, em que todos os autores (Ribeiro Morales, Rubiene
Vieira, Ronaldo Vieira e Celso Morales) receberam autorização judicial para levantar
valores existentes em nome da falecida Janete Ribeiro da Mata, não se pode acolher a
pretensão recursal e, em consequência, desautorizar que dois deles (Rubiene Vieira e
Ronaldo Vieira) façam o que lhes foi permitido pela sentença, sob pena de ofensa à
coisa julgada (art. 502 do CPC).
Além disso, o comportamento contraditório do agravante não pode ser
admitido. Pelo que consta dos autos de origem, foi ele quem trouxe aos autos certidão
do INSS de inexistência de dependentes em nome da falecida (págs. 49/50). Baseando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263699-83.2019.8.26.0000 - LGA
4
se nesse documento, o juiz sentenciante proclamou que inexistia dependentes
habilitados perante a Previdência Social (pág. 09). No presente recurso, entretanto, o
agravante sustenta que existem dependentes habilitados perante a Previdência Social
(pág. 04).
Assim, inadmissível aceitar o atual exercício de posição jurídica em
contradição com aquela assumida anteriormente, por força dos princípios da confiança
e da boa-fé objetiva, conforme já decidiu esta Colenda 3a Câmara: “Por atentar contra a
confiança, a lealdade, a probidade e a boa-fé objetiva, é vedado o comportamento
contraditório das partes ao longo do curso processual” (Agravo de Instrumento
2257301-23.2019.8.26.0000; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 13/04/2020).
Não bastasse, os documentos relativos ao INSS que instruem este
recurso não podem ser considerados como novos, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil. Ora, todos eles estavam ao alcance do agravante antes da
sentença ser prolatada e bastava a realização de diligências junto ao órgão federal para
obtê-los. Ademais, não restou comprovado - nem mesmo foi esclarecido - o motivo que
o impediu de juntá-los anteriormente.
No mesmo sentido já decidiu esta Colenda 3a Câmara: “Não pode ser
considerado, para o julgamento recursal, o documento juntado aos autos após a
prolação da sentença, salvo se referir-se a fato novo ou se restar demonstrada força
maior impeditiva da exibição oportuna” (Apelação Cível 1003091-87.2019.8.26.0302,
de minha relatoria; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2020).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora